Tribunal: TJMT
Processo: 1038488-26.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038488-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFFERSON ALEXANDRE CASTILHO - CPF: 023.518.401-27 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1038488-26.2020.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): JEFFERSON ALEXANDRE CASTILHO

Recorrido(s): ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ITAU UNIBANCO S/A

Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA – PAGAMENTO EFETUADO – PEDIDO DE EMISSÃO DA CARTA – PESSOA JURÍDICA CLASSIFICADA COMO MEI – VEDAÇÃO DA EMISSÃO A MEI – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DEMORA SEIS MESES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE CULPA DA PARTE PROMOVENTE E PRAZO RAZOÁVEL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIO EXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE LEGAL E REGULAMENTAR PARA EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO A DANO MATERIAL – DEMORA NA RESOLUÇÃO DO IMPASSE – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE APÓS SEIS MESES – PRAZO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do consumidor, no momento da celebração do contrato, buscar conhecer quais os requisitos necessários à contratação e posterior emissão de carta de crédito, pois esta pode ser utilizada para destinações diversas. Não se pode imputar ao fornecedor, ante o dever de prestar informações, o ônus absoluto da prova quanto às informações prestadas, ainda mais quando a aquisição da carta de crédito se deu de forma genérica, sem destinação precisa.

Sendo vedada a utilização de carta de crédito por pessoa jurídica classificada como MEI para fins de aquisição de imóvel, fato que deveria ser conhecido quando da contratação, resta comprovada a irregularidade que obstou o prosseguimento do processo de emissão da carta de crédito, requisitando a substituição de titularidade da carta de crédito.

Com isso, não se pode imputar o dano material alegadamente suportado, decorrente dos alugueres, às promovidas que foram impossibilitadas de emitir o documento.

Todavia, a despeito do entendimento de origem, no que toca ao prazo de conclusão do procedimento, entendo que o prazo de seis meses para conclusão e modificação da titularidade da carta de crédito se mostra por demais excessivo, razão pela qual forçoso o reconhecimento de que a parte promovente suportou violação a direitos da personalidade.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o erro administrativo ocorreu por culpa da parte promovente, pois a carta de crédito pode ser utilizada para qualquer finalidade, tendo escolhido uma finalidade para a qual pessoa jurídica qualificada como MEI não pode fazer uso, de modo que não agiu a instituição com qualquer erro, assim como o prazo de seis meses para regularização foi razoável, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDENCIA do pleito autoral.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a existência de dano material consistente no valor gasto com alugueres e indenização moral pela demora de seis meses para regularização da carta de crédito

Alegou que por orientação da preposta das promovidas adquiriu a carta de crédito. Alegou que, por culpa exclusiva das promovidas, “adquiriu cota de consórcio, utilizando seu CNPJ para tal e, após aguardar vários meses descobriu que tal operação não poderia ser concluída pois o CNPJ tratava-se de microempreendedor individual”, tendo gasto com alugueres durante todo o período.

Argumentou que durante todo o período de regularização, que deveria durar 40 dias, mas durou seis meses, deslocou-se durante a pandemia para resolver o impasse, correndo riscos.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão de dano material e moral.

Apenas a parte promovida ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral porque, supostamente, mesmo após ser orientada a adquirir cota de carta de crédito e obter direito a sua emissão, houve negativa com o argumento de que pessoa jurídica classificada como MEI não pode ser titular de carta de crédito para fins de aquisição de imóvel, sendo necessário realizar a transferência de titularidade para a pessoa física, o que durou absurdamente seis meses.

Pretende o ressarcimento dos valores pagos no período a título de alugueres e indenização moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial apenas no que se refere ao pleito de dano moral, pois o dano material é inerente à culpa da parte promovente.

Sobre a culpa da parte promovente assim justificou o magistrado:

Com efeito, o reclamante alega que não fora devidamente informado a respeito de impossibilidade de obtenção de imóveis por uma MEI. No caso, houve junto ao banco a aquisição deu uma carta de credito, a qual pode ter inúmeros destinos, não necessariamente a aquisição de um imóvel, como a venda direta, etc. Neste sentido, o destino que o cliente quer dar a carta de credito foge da responsabilidade da instituição financeira, cabendo a esta tao somente a disponibilidade do credito, o que o fez. Ressalta-se que inexiste qualquer restrição legal a obtenção de consorcio por parte de MEI.

Assim, se o titular do credito escolheu dar a esta um destino juridicamente impossível, ocorreu ali uma faculdade unicamente sua, não havendo qualquer responsabilidade do banco quanto a tal fato. Reitera-se que a opção pela titularidade da carta em favor da Pessoa Juridica se deu por opção do próprio autor, “
visto que seu score, movimentação e outros indicativos eram melhores na pessoa jurídica
”.

No que tange a suposta demora no processamento da alteração da titularidade em favor da pessoa física, entendo que o prazo alegado de 06 (seis) meses para conclusão da alteração mostra-se razoável, haja vista tratar-se de processo complexo e detalhoso.

Portanto, não restou caracterizada nenhum ato ilícito indenização por parte da instituição financeira, de modo que inexiste tambem pretensão indenizatória de qualquer natureza, ensejando-se na improcedência da presente demanda.

A despeito do fundamento utilizado na sentença, entendo que agiu com acerto apenas no que se refere à culpa da parte promovente e improcedência do pleito de dano material. No entanto, quanto ao dano moral entendo que não agiu com acerto, pois o prazo de seis meses para a mera transferência de titularidade da carta de crédito não é prazo razoável, sendo passível de causar dano moral, seja pela quebra de expectativa, seja pela falha do serviço.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do consumidor, no momento da celebração do contrato, buscar conhecer quais os requisitos necessários à contratação e posterior emissão de carta de crédito, pois esta pode ser utilizada para destinações diversas. Não se pode imputar ao fornecedor, ante o dever de prestar informações, o ônus absoluto da prova quanto às informações prestadas, ainda mais quando a aquisição da carta de crédito se deu de forma genérica, sem destinação precisa.

Sendo vedada a utilização de carta de crédito por pessoa jurídica classificada como MEI para fins de aquisição de imóvel, fato que deveria ser conhecido quando da contratação, resta comprovada a irregularidade que obstou o prosseguimento do processo de emissão da carta de crédito, requisitando a substituição de titularidade da carta de crédito.

Com isso, não se pode imputar o dano material alegadamente suportado, decorrente dos alugueres, às promovidas que foram impossibilitadas de emitir o documento.

Todavia, a despeito do entendimento de origem, no que toca ao prazo de conclusão do procedimento, entendo que o prazo de seis meses para conclusão e modificação da titularidade da carta de crédito se mostra por demais excessivo, razão pela qual forçoso o reconhecimento de que a parte promovente suportou violação a direitos da personalidade.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022